Tribunal: TJMT
Processo: 1033991-32.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033991-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA E SILVA - CPF: 691.795.571-04 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA - CNPJ: 75.339.051/0001-41 (RECORRIDO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1033991-32.2021.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Mauricio Pereira E Silva

Recorrido(s):
Docol Metais Sanitários Ltda

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem de pauta:
64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. FORNECIMENTO DE NOVO EQUIPAMENTO APÓS REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

2.

O recorrente aduz que adquiriu uma torneira na loja reclamada, pelo valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), todavia, dias após a aquisição, o produto apresentou defeito, e, mesmo com diversas reclamações, a ré não resolveu o problema, razão pela qual requer reforma da sentença para ser indenizado pelos danos morais sofridos.

3.

A recorrida se defende alegando que um de seus prepostos entrou em contato com o reclamante, a fim de fornecer produto novo, e que a demora para recebimento se deu por culpa exclusiva do recorrente. Junta aos autos a conversa entre as partes (id. 124021974) e a ordem de serviço assinada pelo consumidor (id. 124021973).

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto, na medida em que foi confessado, pelo próprio autor, o fornecimento de produto novo pela empresa recorrida.

5.

Além disso, também ficou comprovado nos autos que a recorrida entrou em contato com o recorrente, através de um de seus prepostos, por diversas vezes, na tentativa de consertar o produto defeituoso e/ou efetuar sua substituição, tendo a conversa se iniciado em 28/07/2021, conforme
prints
acostados no id.

124021974.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, as quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U
1000478-73.2021.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 24/02/2022
.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022